Tribunal: TJES
Processo: 5008476-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008476-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETE PEREIRA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. REJEITADA. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA QUE CABIA AO RÉU. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. ERESP Nº 1.413.542/RS. MORAIS COMPROVADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

I –
Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo: I
nexiste exigência legal para que a matéria nela veiculada esteja relacionada com a da apelação principal, visto que a subordinação prevista em lei é apenas formal, estando adstrita aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal (artigo
997
,
§ 2º
, do
CPC
).
Preliminar afastada.

II – Mérito:
Como se sabe, em casos análogos aos presentes autos,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso,
a autora
.

III -
Contudo, no caso vertente, a hipótese
vertente
é diversa, na medida em que o banco apelante,
embora tenha sido instado pela julgadora primeva, não trouxe aos autos o contrato questionado pela parte autora.

IV - C
omo se sabe, nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, etc.

V -
Assim, com a finalidade de robustecer a tese de legalidade e validade do contrato firmado com a autora, bastaria o réu comprovar a sua existência e legitimidade com a juntada aos autos do instrumento respectivo, devidamente assinado pela requerente, do que não se desincumbiu.

VI -
C
onsiderando que a instituição financeira ré não demonstrou que cumpriu com seu dever de informação,
forçoso o reconhecimento da nulidade da referida modalidade de contrato, o qual deverá ser
convertido em
empréstimo
consignado
.

VII - O
apelante não se limitou à simples reserva de margem, tendo, ao revés, procedido efetivos descontos sobre a aposentadoria d
a autora
, conforme
documentos acostados na inicial
, o que evidencia a ocorrência do dano material.

VIII -
A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

IX - I
mporta observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

X -
Assim,
in casu,
compreendo que
o
s
desconto
s
ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes
do julgamento do precedente qualificado.

XI -
N
o que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais,
é
inegável o abalo experimentado pela
requerente
, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

XII - O
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas.

XIII – Recurso principal parcialmente provido e apelo adesivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso principal e, por outro lado, dar provimento ao apelo adesivo, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008476-41.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADA/APELANTE: MARIA BERNADETE PEREIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO)

C
onsoante relatado, o requerido
BANCO BMG S/A,
em sede de contrarrazões
(ID nº 8361036),
pugna
, preliminarmente, o não conhecimento da apelação adesiva
interposto por
MARIA BERNADETE PEREIRA
,
aduzindo que é vedado a parte contrária discutir matéria que não conste do recurso principal.

Instada a se manifestar, a requerente, em petição juntada no ID nº 8659507, pleiteou o afastamento da preliminar suscitada pela parte requerida.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Isto porque
inexiste exigência legal para que a matéria nela veiculada esteja relacionada com a da apelação principal, visto que a subordinação prevista em lei é apenas formal, estando adstrita aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal (artigo
997
,
§ 2º
, do
CPC
).

Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. Controvérsia em torno da necessidade de a matéria devolvida no recurso adesivamente interposto guardar relação com a matéria discutida no recurso principal. 2. O recurso adesivo não constitui modalidade recursal diversa daquela a que adere, tendo apenas uma forma de interposição diferente daquela ordinariamente utilizada quanto ao recurso principal (recurso-tipo). 3. A irresignação é manejada fora do seu prazo normal, aproveitando o prazo para contrarrazões em relação ao recurso interposto pela parte adversa.
4. Não decorria do
Código de Processo Civil de 1973
(art. 500), nem decorre do atual estatuto processual (art. 997), interpretação que corrobore estar dentro dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo a existência de subordinação à matéria devolvida no recurso principal
.
5. Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal. 6. A subordinação legalmente prevista é apenas formal, estando adstrita à admissibilidade do recurso principal
. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.675.996/SP Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino j. 27.08.2019)

Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira:

"Não é requisito de admissibilidade do recurso adesivo a existência de vínculo substancial entre a matéria nele discutida e a suscitada no recurso principal. Pouco importa que se trate, num e noutro, de capítulos perfeitamente distintos da sentença: por exemplo, do relativo ao pedido originário e do atinente à reconvenção. (...). Interpretação diversa contraria a ratio legis e reduz a eficácia prática do
mecanismo legal.
" (JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, in "Comentários ao
Código de Processo Civil
", vol. V, 8a edição, Editora Forense, pp 314-315).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada em contrarrazões à apelação adesiva.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008476-41.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADA/APELANTE: MARIA BERNADETE PEREIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida
m
-se de
dois
recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL,
principal e adesivo,
interposto
s, respectivamente,
por
BANCO BMG S/A
e
MARIA BERNADETE PEREIRA
,
em face da sentença acostada no ID
7857833
e integrada no ID
7857992
, proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
3ª
Vara
Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
que, nos autos da
“ação de
indenização por danos materiais e reparação por danos morais”
ajuizada por
essa em face daquele
,
julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“
Fulcrada nestas premissas JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica na modalidade cartão de crédito consignado, reconhecendo, contudo, a contratação na modalidade empréstimo consignados;

2. CONDENAR a ré: 2.1 Na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação; promovida a devida compensação com o valor do empréstimo contraído e compras inseridas na fatura do cartão de crédito;

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’ – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência da ré, condeno-a a suportar custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Registre-se a possibilidade de o valor depositado à f. 42 pela autora, já ser objeto do pagamento da indenização pretendida”.

Em suas razões recursais (ID
7857996
), sustenta o apelante
BANCO BMG S/A
, em síntese, que: (i)
inexistiu cobrança indevida, uma vez que a contratação foi regular; (ii) a parte contrária não nega que assinou o contrato descrito na inicial; (iii) não há que se falar em nulidade do pacto; (iv) inexistiu danos materiais e, também, é impossível a restituição em dobro diante da ausência de má-fé; (v) o pedido de danos morais não procede e, em trato subsidiário,
que o
quantum
indenizatório seja reduzido; e (vi) o termo inicial dos juros de mora nos danos materiais deve ocorrer a partir da citação.

Por outro lado, a recorrente
MARIA BERNADETE PEREIRA,

em seu apelo adesivo acostado no ID nº 7858001, aduz, em resumo, que o valor dos danos morais deve ser majorado.

Em contrarrazões (ID
nº 7858000
),
a autora
pugn
a
pel
o desprovimento do recurso principal, ao passo que o requerido (ID nº 8361036), requer
o
seu
improvimento.

Pois bem.
Satisfeitos os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, vale dizer, o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer, bem como atendidas as condições extrínsecas exigíveis no caso, quais sejam, a tempestividade, a regularidade formal e o preparo, conheço dos recursos.

Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento d
a
autor
a
na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Como se sabe, em casos análogos aos presentes autos,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista,
sempre me posicionei que
não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso,
a autora
.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Contudo, no caso vertente, a hipótese que ora é apresentada a este órgão colegiado é diversa, na medida em que o banco apelante,
embora tenha sido instado pela julgadora primeva, não trouxe aos autos o contrato questionado pela parte autora.

Ora, como se sabe, nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, etc.

Assim, com a finalidade de robustecer a tese de legalidade e validade do contrato firmado com a autora, bastaria o réu comprovar a sua existência e legitimidade com a juntada aos autos do instrumento respectivo, devidamente assinado pela requerente, do que não se desincumbiu.

Portanto, diante de tal caso, não vejo como reformar a r. sentença recorrida quanto a esse ponto, tal como o julgado abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc. 2)
Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir.

(...)
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

C
onsiderando que a instituição financeira ré não demonstrou que cumpriu com seu dever de informação,
forçoso o reconhecimento da nulidade da referida modalidade de contrato, o qual deverá ser
convertido em
empréstimo
consignado
.

E
m outras palavras, não tendo a instituição bancária demonstrado que
a
consumidor
a
concordou expressamente com a referida modalidade de contratação, deverá o contrato ser convertido em empréstimo consignado comum, por ser esta a verdadeira intenção d
a
contratante.

No que concerne ao pleito de danos materiais,
a meu sentir,
não há como
divergir do entendimento externado pela julgadora
a quo
, que em sua r. sentença recorrida assim discorreu:

“
[...]
Em que pese os elementos defensivos reverberados pela instituição financeira requerida, tenho que o direito não está a seu favor, considerando que ao mesmo competia comprovar que a parte autora, efetivamente, firmou o contrato, na modalidade
cartão de crédito consignado
, sobretudo, porque àquela negou, peremptoriamente, que aderiu a tal modalidade de contrato, mas que contratou, em verdade, com a ré, um
empréstimo consignado
.

À luz do exposto, olvidando, pois, o réu, em promover a regular comprovação da relação jurídica entabulada com a requerente referente ao
contrato de crédito consignado
, e negando esta a existência de tal tratativa, há que se acolher o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica em tal modalidade, reconhecendo-se que entre as partes se implementou, exclusivamente, um empréstimo consignado no valor de R$ 1.809,99 (um mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos), ainda, dos valores que efetivamente restarem comprovados como compras implementadas no cartão de crédito, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício, para além do que fora disponibilizado à autora”.

P
ortanto,
o apelante não se limitou à simples reserva de margem, tendo, ao revés, procedido efetivos descontos sobre a aposentadoria d
a autora
, conforme
documentos acostados na inicial
, o que evidencia a ocorrência do dano material.

E
m virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário d
a

autora
e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
compreendo q
ue
o
s
desconto
s
ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes
do julgamento do precedente qualificado.

N
o que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela
requerente
, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ
nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado.
3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)

(grifei)

Por fim, entendo que inexiste interesse recursal por parte da instituição financeira quanto ao ponto que tratou sobre os juros de mora, uma vez que, tal como pleiteado em seu apelo, a sentença objurgada já havia determinado que o seu termo inicial, quanto aos danos materiais, deveria ocorrer a partir da citação, ao passo que a correção monetária deverá incidir a partir do desembolso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
interposto pelo

BANCO BMG S/A
,
para
reformar, em parte, a r. sentença objurgada, apenas para determinar a
restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data,
os quais devem ser apurados
posteriormente.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo adesivo manejado por
MARIA BERNADETE PEREIRA,
para
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo incidir juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar deste novo arbitramento.

Como o provimento, parcial
ou não,
do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.